Tribunal: STJ
Processo: 5012687-95.2025.4.04.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120371 - RS(2025/0471388-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DIRCEU ANTUNES
ADVOGADOS
: NELCIR VICARI - RS025951
NELCIR VICARI JÚNIOR - RS102046
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM DE
FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL
SEM DESCARACTERIZAÇÃO.
. DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. EXAME INVIÁVEL. NÃO INDICAÇÃO DE
ACÓRDÃO PARADIGMA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO APELO NOBRE.
1. A jurisprudência deste Sodalício admite "a penhora de fração ideal
do bem de família, desde que o desmembramento não descaracterize o
imóvel. Precedentes" (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.214.941/RJ
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
.
24/3/2025)
2. Hipótese em que a Corte de origem constatou a possibilidade de
desmembramento do imóvel sem que haja sua descaracterização ou prejuízo à
residência da família do Executado. A inversão de tal premissa reclama
incursão aprofundada no acervo probatório, providência vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, o Recorrente não
indicou acórdão paradigma, tampouco realizou o cotejo analítico, nos moldes
legais e regimentais, vício insanável. A admissibilidade do recurso especial
interposto com base na alínea
do permissivo constitucional pressupõe a
c
demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de
modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei
federal, o que não se visualiza no caso em tela, pois, em vez de indicar
eventuais acórdãos paradigmas, em que aplicada interpretação diversa
daquela consignada no aresto de origem, o Recorrente apenas menciona a
.
Súmula n. 486/STJ
4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026 06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56528537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 985a7f6e-1fe3-420b-92a9-bf957eb9950d

Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56528537 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 12/05/2026 17:09:58
Publicação no DJEN/CNJ de 14/05/2026. Código de Controle do Documento: 985a7f6e-1fe3-420b-92a9-bf957eb9950d

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3120371 - RS(2025/0471388-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: DIRCEU ANTUNES
ADVOGADOS
: NELCIR VICARI - RS025951
NELCIR VICARI JÚNIOR - RS102046
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE BEM DE
FAMÍLIA. POSSIBILIDADE DE DESMEMBRAMENTO DO IMÓVEL
SEM DESCARACTERIZAÇÃO.
. DISSÍDIO
SÚMULA N. 7/STJ
JURISPRUDENCIAL. EXAME INVIÁVEL. NÃO INDICAÇÃO DE
ACÓRDÃO PARADIGMA. FALTA DE COTEJO ANALÍTICO. AGRAVO
CONHECIDO PARA NÃO SE CONHECER DO APELO NOBRE.
1. A jurisprudência deste Sodalício admite "a penhora de fração ideal
do bem de família, desde que o desmembramento não descaracterize o
imóvel. Precedentes" (AgInt no
, relator Ministro
AREsp n. 2.214.941/RJ
Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
DJEN de
18/3/2025,
.
24/3/2025)
2. Hipótese em que a Corte de origem constatou a possibilidade de
desmembramento do imóvel sem que haja sua descaracterização ou prejuízo à
residência da família do Executado. A inversão de tal premissa reclama
incursão aprofundada no acervo probatório, providência vedada pela
.
Súmula n. 7/STJ
3. Quanto ao suposto dissídio jurisprudencial, o Recorrente não
indicou acórdão paradigma, tampouco realizou o cotejo analítico, nos moldes
legais e regimentais, vício insanável. A admissibilidade do recurso especial
interposto com base na alínea
do permissivo constitucional pressupõe a
c
demonstração da identidade fático-jurídica entre os casos confrontados, de
modo a evidenciar o suposto dissenso na interpretação do dispositivo de lei
federal, o que não se visualiza no caso em tela, pois, em vez de indicar
eventuais acórdãos paradigmas, em que aplicada interpretação diversa
daquela consignada no aresto de origem, o Recorrente apenas menciona a
.
Súmula n. 486/STJ
4. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56169448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:48
Código de Controle do Documento: 2d74839f-c1fe-43c3-ad75-41ec4a5f44bb

Trata-se de Agravo interposto por DIRCEU ANTUNES contra decisão do
TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4.a REGIÃO, que inadmitiu o Recurso
Especial interposto nos autos de Agravo de Instrumento n. 5012687-95.2025.4.04.0000/RS.
Na origem, a União interpôs agravo de instrumento conta a decisão que
reconhecera a "a impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 31.639 do CRI de Novo
Hamburgo, por tratar-se de bem de família" (fl. 20).
O Tribunal regional deu provimento ao recurso fazendário, em acórdão assim
ementado (fl. 23; grifos diversos do original):

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL.
PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA COMPOSTO POR PAVIMENTOS
COMERCIAIS E RESIDENCIAIS. DESMEMBRAMENTO. POSSIBILIDADE.
DESCARACTERIZAÇÃO. NÃO CONFIGURADA.
1. É viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como bem de
família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não prejudique
ou inviabilize a residência da família.
2. Agravo de instrumento provido.

Nas razões de recurso especial, a Recorrente aponta violação dos arts. 1.o e 3.
o, da
. Sustenta que que, para que incida a regra da impenhorabilidade,
Lei n. 8.099/1990
ta que o imóvel seja utilizado como residência familiar, sendo irrelevante que parte de
bas
sua estrutura seja destinada a uso comercial ou para locação a terceiros, não havendo
margem para interpretação diversa.
Aduz que "[o] Tribunal de origem, ao admitir a penhora parcial do imóvel sob
o argumento de que o pavimento inferior possui destinação comercial, acabou por criar
uma exceção não prevista em lei, restringindo indevidamente a amplitude do
o da
art. 1
" (fl. 28).
Lei no 8.009/1990
Sustenta que "[a] interpretação correta, conforme consolidado pelo STJ, é a de
que as exceções ao bem de família devem ser lidas de forma estrita e literal" (fl. 30).
No mais, aponta divergência jurisprudencial, afirmando que "enquanto a
Súmula 486 assegura a impenhorabilidade mesmo em hipóteses de locação integral, o
TRF4 restringiu a proteção para negar a impenhorabilidade em caso de locação parcial"
(fl. 33).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 36-45), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 49-51), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 54-58).
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56169448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:48
Código de Controle do Documento: 2d74839f-c1fe-43c3-ad75-41ec4a5f44bb

Satisfeitos os requisitos de admissibilidade do Agravo, ante a impugnação
específica dos fundamentos da decisão agravada, passo ao exame do recurso especial,
que, adianta-se, é incognoscível.
A controvérsia veiculada nestes autos diz respeito à possibilidade de penhora
do imóvel utilizada como residência familiar, na hipótese em que possível seu
desmembramento.
A Corte de origem assim dirimiu a questão (fls. 20-22; sem grifos no original):

O imóvel objeto do presente recurso (matrícula de no 231.639 junto ao CRI
de Novo Hamburgo).
A agravante alega ser viável a penhora de parte do bem uma vez que o
autor reside no pavimento superior do imóvel e o pavimento inferior é alugado para
terceiros e tem finalidade comercial.
Argumenta que "a fotografia registrada no Evento 111-FOTO2 comprova a
existência de porta de entrada individualizada do pavimento superior residencial (no
835), o que assegura o direito de passagem da entidade familiar no bem sem
quaisquer obstáculos" (1.1).
Segundo o STJ, é viável a penhora de parte do imóvel caracterizado como
bem de família, quando desmembrável, e desde que este desmembramento não
prejudique ou inviabilize a residência da família. Confira-se:
[...]
No caso concreto, é
que
incontroverso
apenas o pavimento superior do
do executado, sendo
imóvel é utilizado para moradia

o
possível
do pavimento inferior
que haja
à
de
desmembramento
sem
prejuízo
residência
.
sua família
Ademais, o executado não se desincumbiu de demonstrar que a renda
.
obtida com os aluguéis seja essencial para o sustento de sua família
Em que pese o documento 114.5 comprove o exercício da atividade de
motorista de aplicativo, com rendimento em uma semana de R$ 694,75, não há
prova de qual seja o tempo de trabalho no referido período e qual seja a média
mensal de rendimentos do executado, sendo possível supor que o executado não está
desempregado.
Por fim, ao contrário do alegado pela parte agravada, ao caso não incide a
dado que trata de hipótese diversa, na qual o único imóvel do
Súmula n. 486/STJ
devedor é locado a terceiros, o devedor não reside no bem e não é possível seu
desmembramento (Sumula n. 486: É impenhorável o único imóvel residencial do
devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja
revertida para a subsistência ou a moradia da sua família).
Reconhecida a penhora do pavimento comercial do imóvel, deve ser
retificada a penhora realizada na origem para que se adeque aos termos desta
decisão.

Documento eletrônico VDA56169448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:48
Código de Controle do Documento: 2d74839f-c1fe-43c3-ad75-41ec4a5f44bb

De fato, a jurisprudência deste Sodalício admite "a penhora de fração ideal do
bem de família, desde que o desmembramento não descaracterize o imóvel.
Precedentes" (AgInt no
, relator Ministro Francisco Falcão,
AREsp n. 2.214.941/RJ
Segunda Turma, julgado em
DJEN de
.
18/3/2025,
24/3/2025)
No caso, a Corte local, soberana na análise do caderno de provas, entendeu qu
seria possível o desmembramento do imóvel sem prejuízo algum à residência da família
do Executado, razão pela qual deferiu a penhora da parte do pavimento comercial do
imóvel.
Nesse sentido, o apelo nobre encontra óbice na
, tendo em
Súmula n. 7/STJ
vista que a inversão da premissa fixada pelo Tribunal de origem (possibilidade de
desmembramento do imóvel) demandaria incursão aprofundada no acervo probatório. A
propósito (sem grifos no original):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM
DE FAMÍLIA DIVISÍVEL. MORADIA CONSTRUÍDA EM QUATRO
TERRENOS, CADA QUAL COM SUA MATRÍCULA NO CRI. BENS
UTILIZADOS COMO MORADIA E COMO COMÉRCIO. CONSTRUÇÕES
EDIFICADAS COM AMBAS AS FINALIDADES. DESMEMBRAMENTO DE
APENAS UM DOS QUARTOS DA RESIDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE
DESCARACTERIZAÇÃO DO IMÓVEL COMO ABRIGO DA FAMÍLIA.
CONCLUSÕES PROBATÓRIAS DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA.
. AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ
DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento iterativo de que é viável a penhora de
parte de imóvel residencial quando o seu desmembramento não prejudique ou
.
inviabilize a moradia da família
2. Na espécie de que se cuida, são quatros imóveis, todos contíguos, cada
qual com sua matrícula no CRI, sendo que a residência foi edificada nos fundos e
sobre as construções, estas (duas) com destinação diferente da residencial (local de
culto religioso e oficina mecânica).
3. No caso concreto, em última
, portanto, a penhora recairá sobre
ratio
(oficina mecânica), pois, com a simples reversão de um dos
imóvel comercial
dormitórios da residência para a sua destinação original (mezanino da oficina), não
estará descaracterizada a moradia da família.
4. Conclusões das instâncias ordinárias que não podem ser revertidas
na via do recurso especial, ante o veto da
.
Súmula 7/STJ
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Raul Araújo, Quarta
AREsp n. 1.593.892/SP
Turma, julgado em
DJe de
)
26/6/2023,
28/6/2023.

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. BEM DE FAMÍLIA. DESMEMBRAMENTO
DE BEM IMÓVEL PARA FINS DE PENHORA. POSSIBILIDADE DE
PRESERVAÇÃO DA PARTE RESIDENCIAL.
[...]
Documento eletrônico VDA56169448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:48
Código de Controle do Documento: 2d74839f-c1fe-43c3-ad75-41ec4a5f44bb

2. Esta Corte Superior tem entendimento firmado de ser adequada a
, ainda que,
penhora de parte do bem imóvel não utilizada para fins residenciais
no registro imobiliário, haja somente uma matrícula, quando o desmembramento
.
não prejudicar a garantia de moradia da família
3. Constatada a possibilidade de desmembramento do imóvel
pelas instâncias ordinárias, o recurso especial não serve ao propósito de revisão
, porquanto seria necessário o reexame de
dessa constatação
fatos e provas para
.
concluir em sentido contrário
4. Hipótese em que o recurso especial encontra óbice nas Súmulas 7 e 83
do STJ, visto que a situação fático-probatória delineada no acórdão a quo revelou a
possibilidade de desmembramento do bem imóvel em partes distintas.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro Gurgel de Faria,
REsp n. 1.456.845/PR
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
13/9/2016,
19/10/2016.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
BEM
DE
FAMÍLIA.
IMÓVEL.
FRACIONAMENTO. POSSIBILIDADE. PENHORA PARCIAL. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
SÚMULA No 7/STJ
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a possibilidade
de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o
imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado.
2. No caso, rever a conclusão do tribunal de origem, para entender pela
impenhorabilidade da totalidade do bem imóvel, demandaria a análise de fatos
e de provas dos autos, procedimento inviável em recurso especial devido ao
óbice da
.
Súmula no 7/STJ
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.173.184/RO
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/8/2023,
31/8/2023.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEIS CONTÍGUOS.
MATRÍCULAS DISTINTAS. DESMEMBRAMENTO. SÚMULA 7 DO STJ.
AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
[...]
III. Assim, a averiguação da possibilidade, ou não, de
desmembramento do imóvel, para fins de afastamento do seu enquadramento
como bem de família, demanda o exame da matéria fática, sobretudo porque
registrado, pela Corte a quo, que, com o desmembramento pretendido pela
Fazenda Pública, não haveria a habitabilidade condigna da família. Correta,
portanto, a aplicação da Súmula 7 do STJ, como óbice ao processamento do
Recurso Especial.
[...]
V. Agravo Regimental improvido.
(AgRg no
, relatora Ministra Assusete Magalhães,
AREsp n. 711.530/SP
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/9/2015,
16/9/2015.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BEM DE
Documento eletrônico VDA56169448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:48
Código de Controle do Documento: 2d74839f-c1fe-43c3-ad75-41ec4a5f44bb

FAMÍLIA. IMÓVEL INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
.
DIVERGÊNCIA

SÚMULA
No
7/STJ
JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA.
[...]
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assenta a possibilidade
de penhora de fração ideal de bem de família nas hipóteses legais, desde que o
imóvel possa ser desmembrado sem ser descaracterizado.
3. Na hipótese, rever a conclusão firmada pelas instâncias ordinárias,
acerca da indivisibilidade e da impenhorabilidade do bem de família,
demandaria a análise de fatos e provas dos autos, procedimento inviável em
recurso especial em virtude do disposto n a
.
Súmula no 7/STJ
4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do
recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo
constitucional. Precedente.
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 1.655.356/SP
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
19/4/2021,
26/4/2021.

Por fim, vale ressaltar que, nos termos do
§ 1o, do Código de
art. 1.029,
Processo Civil, e no
§ 1o, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça,
art. 255,
a prova do dissídio jurisprudencial condiciona-se à:
juntada de certidão, cópia ou
(i)
citação do repositório de jurisprudência, oficial ou credenciado, inclusive em mídia
eletrônica, em que houver sido publicado o acórdão divergente, ou à reprodução de
julgado disponível na internet, com a indicação da respectiva fonte; e
realização do
(ii)
cotejo analítico entre o acórdão recorrido e o paradigma, mediante a indicação das
circunstâncias fáticas e jurídicas que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados,
a fim de viabilizar a arguição de aplicação de solução jurídica diversa.
No caso em apreço, nenhuma das providências foi cumprida pela Recorrente,
que não indicou acórdão paradigma, tampouco realizou o cotejo analítico, nos moldes
legais e regimentais, vício insanável.
Vale ressaltar que a admissibilidade do recurso especial interposto com base
na alínea
do permissivo constitucional pressupõe a demonstração da identidade fático-
c
jurídica entre os casos confrontados, de modo a evidenciar o suposto dissenso na
interpretação do dispositivo de lei federal, o que não se visualiza no caso em tela, pois,
em vez de indicar eventuais acórdãos paradigmas, em que aplicada interpretação diversa
daquela consignada no aresto de origem, o Recorrente apenas menciona a
.
Súmula n. 486/STJ
Nesse sentido,
: AgInt no
, relatora Ministra Regina
v.g.
REsp n. 2.160.697/RN
Helena Costa, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
16/9/2024,
19/9/2024;
, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em
AREsp n. 2.388.423/SC
DJe de
AgInt no
, relator Ministro Sérgio
20/2/2024,
23/2/2024;
AREsp n. 2.485.481/SP
Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
12/8/2024,
15/8/2024;
Documento eletrônico VDA56169448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:48
Código de Controle do Documento: 2d74839f-c1fe-43c3-ad75-41ec4a5f44bb

, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.382.068/PR
julgado em
DJe de
12/8/2024,
15/8/2024.
Ante o exposto, CONHEÇO do Agravo para NÃO CONHECER do Recurso
Especial.
Sem honorários recursais, pois ausente condenação em verba de sucumbência,
em favor do advogado da parte ora recorrida, nas instâncias ordinárias.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56169448 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 25/04/2026 12:46:48
Código de Controle do Documento: 2d74839f-c1fe-43c3-ad75-41ec4a5f44bb

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.120.371 / RS
Número Registro: 2025/0471388-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50126879520254040000
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DIRCEU ANTUNES
ADVOGADOS : NELCIR VICARI - RS025951
NELCIR VICARI JÚNIOR - RS102046
AGRAVADO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - DÍVIDA ATIVA (EXECUÇÃO FISCAL)
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
30/04/2026
06/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56500523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 02:48:30
Código de Controle do Documento: a5628140-53a7-4053-9b35-9dfdc73ce6f1